Tribunal: TJBA
Processo: 8037311-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037311-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RONILDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8037311-34.2024.8.05.0000
opostos nos autos do Agravo de Instrumento em que figuram como Embargante –
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e Embargado -
RONILDO PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/S